Tribunal: TCU
Processo: 014.138/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9510/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse das sras. Leonor Barbosa Martins, cuja apreciação está prejudicada em virtude do falecimento da interessada, nos termos do § 6o do art. 260 do Regimento Interno, e Ângela Martins Amaral: 1. Processo TC- Processo 014.138/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alvina Ferreira Viana Moraes (XXX.099.533-XX); Ângela Martins Amaral (XXX.006.386-XX); Jofre Carvalho Pereira (XXX.237.006-XX); Leonor Barbosa Martins (XXX.588.387-XX); Valdereza Gomes da Silva (XXX.857.062-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que informe, no prazo de quinze dias, se está ocorrendo a glosa prevista no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 nos proventos de aposentadoria da sra. Ângela Martins Amaral, beneficiária da pensão estatutária instituída pelo sr. Geraldo Eustáquio Amaral; 1.7.2. informar ao Ministério do Desenvolvimento Social e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que a sra. Alvina Ferreira Viana Moraes, incluída no cadastro único para programas sociais, é recebedora de pensão civil instituída no âmbito do regime próprio de previdência do servidor público federal e de benefício assistencial pago pelo INSS.